Tribunal: TJMT
Processo: 1006758-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006758-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RICARDO ARAUJO DA COSTA - CPF: 035.317.521-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RICARDO ARAUJO DA COSTA

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO MINISTERIAL – PLEITEIA A INCIDENCIA DE 60 % SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – AGRAVADO REINCIDENTE ESPECIFICO EM CRIME HEDIONDO –CIRCUNSTÂNCIA QUE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DE PENA –
AGRAVO PROVIDO
.

A condição de reincidente específico, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação, e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1006758-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RICARDO ARAUJO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido da defesa e modificou a porcentagem utilizada para progressão de regime para 40% (quarenta por cento), em relação ao crime de tráfico de drogas, autos n. 0012637-49.2015.8.11.0042, em razão da ausência de reincidência específica.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que o agravante não faz jus à percentagem de 40% (quarenta por cento), inscrito no inciso V, do art. 112, da LEP, porquanto é reincidente, requerendo, a aplicação do índice de 60% (sessenta por cento), na totalidade das penas para fins de progressão de regime de pena, conforme estabelecido no inciso VII, do art. 112, da LEP (id 84344964).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo não provimento do recurso (id 84344969).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada (id 84344971).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo em execução (id 89919470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RICARDO ARAUJO DA COSTA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o agravado
Ricardo Araújo da Costa
cumpre pena pelo cometimento dos seguintes delitos:

Artigo 33,
Caput
, da Lei n. 11.343/2006
, com pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas e
artigo 12, da Lei n. 10.826/2003
, com pena fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multas, fato ocorrido em 30/04/2015 (autos n. 0012637-49.2015.8.11.0042).

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11343/2006,
com pena de 06 (cinco) anos reclusão e 600 dias-multa, fato ocorrido em 02/07/2019 (autos n. 0028735-70.2019.8.11.0042).

Pois bem.

Com efeito, o denominado Pacote Anticrime (Lei 13.964/19) modificou os requisitos objetivos para a concessão da progressão de regime, que passaram a ser escalonados de acordo com a gravidade do crime e a primariedade ou reincidência do reeducando. A matéria passou a ser disciplinadas nos seguintes termos:

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

I
- 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

II
- 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

III
- 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

IV
- 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

V
- 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

VI
- 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

b)
condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

c
) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

VII
- 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

VIII
- 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

O artigo 111 da LEP, estabelece que deverá haver somatória das penas quando o condenado possuir mais de uma condenação.

"Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime."

No caso, extraia-se, que o agravado Ricardo Araújo da Costa foi condenado nos autos n. 0012637-49.2015.8.11.0042, pela pratica dos delitos tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas e artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, com pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multas, sendo considerado réu primário. (Id. 84344972 – Págs. 31/50).

Posteriormente, sobreveio nova condenação nos autos n. 0028735-70.2019.8.11.0042, em desfavor do agravado pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com pena fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, oportunidade em que foi reconhecida o agravante da reincidência. (Id. 84344972 – Págs. 218/234).

As penas foram unificadas, e somaram-se 12 (doze) anos de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Uma vez unificadas as penas,
“a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação”
(Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, Execução Penal, 12° ed. Atlas, pág. 406).

Sendo assim, considerando que o agravado passou a ostentar, no curso da execução penal das reprimendas a ele impostas, a condição de reincidente específico, esta deve gerar efeitos de imediato para cálculo de futuros benefícios, mormente quanto à incidência da fração 3/5 (três quintos) (60%), em relação aos crimes hediondos e equiparados para fins de progressão de regime.

Enfim, o reconhecimento da reincidência do agente é característica pessoal que deve ser atribuída à totalidade das penas, sendo inviável a aplicação de percentual diferente para cada um dos crimes.

A proposito o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes(...)”
HC 596031
,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel.Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020.4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC 588.529/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

Portanto, a reincidência específica do reeducando deve impactar no somatório das penas, sendo inviável, para concessão de progressão de regime, a aplicação concomitante de frações distintas.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – UNIFICAÇÃO DE PENAS IMPOSITIVA –
REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
– PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N 13.964/2019 – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE ESPECÍFICO – INCIDÊNCIA DO ART.112, INCISO VII, DA LEP,COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RECURSO DESPROVIDO. Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder à unificação das penas, ainda que uma delas seja provisória, e analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência).
A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação. O agente condenado pelo delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que sofre nova condenação pelo mesmo ilícito, adquire a condição de reincidente específico em crime hediondo, que autorizada a incidência do percentual de 60% (sessenta por cento), previsto no art. 112 art. 112, inciso VII, da LEP
, com a redação dada pela Lei n. 13.964, de 24-12- 2019.
(N.U 1026647-37.2020.8.11.0000, CÂMARA ISOLADA CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Posto isso, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao agravo e determino a correção do cálculo impugnado, a fim de que incida a fração de 3/5 (três quintos) (60%) para progressão de regime sobre a totalidades das penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021